Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707500-25.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: NAILZA ALMEIDA DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para se manifestar no prazo de cinco dias sobre o requerimento de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código Processo Civil, formulado nas contrarrazões dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator